Tribunal: TJSP
Processo: 2084441-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indeferimento de liminar em sede de Habeas Corpus – Não conhecimento – Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus por não debruçamento sobre todos os argumentos exposados no writ – Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indeferimento de liminar em sede de Habeas Corpus – Não conhecimento – Incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu liminar em habeas corpus por não debruçamento sobre todos os argumentos exposados no writ – Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 2084441-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Araçatuba, em que é embargante IGOR DE OLIVEIRA VENANCIO, é
embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2084441-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.111
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 2084441-79.2020.8.26.0000 Araçatuba
Embargante: Igor De Oliveira Venancio
Embargado: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 22.111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Indeferimento de liminar em
sede de Habeas Corpus
Não conhecimento
Incabível a
oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu
liminar em habeas corpus por não debruçamento sobre todos os
argumentos exposados no writ Não precisa o Juiz reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha um
argumento suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou
não Embargos não conhecidos.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
1/10 do apenso, contra o despacho de fls. 88/89, que indeferiu a
liminar que intentava a concessão de liberdade provisória ao paciente.
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios, que seja sanada a omissão no que diz respeito ao não
debruçamento sobre todos os argumentos apresentados para
fundamentar a liberdade provisória. Salienta que o réu está a 6 (seis)
meses em prisão preventiva, e que sua pena “ficaria abaixo dos 4
anos, e neste caso conforme prevê o artigo 33, parágrafo 2o letra c do
Código Penal, o regime para cumprimento da pena e o aberto e com o
cumprimento de 1/6 da pena, certamente se houvesse condenação já
estaria no regime aberto”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2084441-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.111
3
Primeiramente, aponta-se que a suposta
omissão alegada pelo embargante recai não sobre os pedidos, mas
sim acerca dos argumentos apontados para fundamentá-los.
Com efeito, incabível a oposição de embargos
de declaração contra despacho de liminar, sob alegação de que todos
os argumentos trazidos pelo writ não foram abordados.
Acerca desse ponto, vale relembrar que “Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas
partes. Basta que acolha um argumento suficiente a embasar a sua
conclusão e não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo
fim, são procedentes ou não” (TJSP, Órgão Especial, Embargos de
Declaração no 108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, j. em
27.10.2004).
No caso em apreço, como bem apontado no
despacho, não é possível, na atual fase, em que o Juízo de
conhecimento é altamente restrito, a antecipação do mérito, pois não
restou demonstrada nenhuma flagrante violação aos direitos do
paciente, o que, para verificar sua caracterização, demandaria uma
análise mais acurada dos fatos.
Portanto, o mais prudente é aguardar informes
da autoridade judiciária impetrada e a manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça.
Ressalta-se, ainda, que não houve julgamento
do mérito do writ, mas apenas da liminar trazida à baila.
Nesse sentido, confira-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2084441-79.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 22.111
4
“Embargos de declaração contra indeferimento de
liminar em Habeas Corpus. Alegação de omissão,
contradição e obscuridade, com prequestionamento da
matéria aventada nos autos. Incabível a oposição de
embargos de declaração contra a decisão que indeferiu
a liminar em habeas corpus. Não houve julgamento do
mérito do "writ", conforme dispõe o art. 619 do CPP.
Não conhecimento dos Embargos de Declaração”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
2269558-22.2015.8.26.0000; Relator: Sérgio Coelho;
9a Câmara Criminal).
Por
fim,
importante
consignar
que
é
plenamente admitido não conhecer de embargos de declaração,
conforme jurisprudência pacífica nas Cortes Superiores (STJ, EDcl
nos Edcl no AgInt. No REsp 1.614.142/PE, Min. Rel. Francisco
Falcão, j. em15/08/2018).
Assim sendo, não se conhece dos presentes
embargos de declaração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator